Tribunal: TJMT
Processo: 1003560-15.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003560-15.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEONIDAS PEREIRA DO CARMO - CPF: 209.479.091-68 (RECORRENTE), RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA - CPF: 091.203.586-28 (ADVOGADO), GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES - CPF: 015.772.286-42 (ADVOGADO), MARCO TULIO DIAS FERREIRA - CPF: 065.934.936-19 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1003560-15.2021.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda

Recorrente(s):

LEONIDAS PEREIRA DO CARMO

Recorrido(s):

BANCO SAFRA S.A .

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

07/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO COM ASSINATURA DIVERGENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – DANO MORAL OCORRENTE – DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA NÃO CONFIGURAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – COMPENSAÇÃO DE VALORES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas relações de consumo o ônus da prova é invertido, devendo a empresa desconstituir as provas colacionadas pela parte autora.

Ante a demonstração de realização de empréstimo não solicitado pelo consumidor, deve ser reformada a sentença que julgou improcedente a ação.

Ocorre ainda o dano moral, pelo prejuízo financeiro na aposentadoria, causando dor, angústia e humilhação suficientes a gerar a indenização pelos danos morais, cabendo ao magistrado a fixação de valores dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

O valor indevidamente recebido em conta corrente deve ser devolvido ao reclamado para não configurar o enriquecimento sem causa, com a compensação de valores, nos moldes do artigo 368 do C.C.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
em face da sentença proferida pelo juízo monocrático julgou improcedente a ação proposta, anotando que a instituição financeira comprovou a avença celebrada entre as partes.

A parte Recorrente se insurge contra esta sentença, alegando que não solicitou o referido empréstimo consignado. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença de improcedência e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A parte Recorrida em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em síntese, a parte Recorrente alega que desconhece o contrato de empréstimo junto a recorrida, no valor de R$ 2.038,59 (dois mil, trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos), a ser pago em 84 parcelas de R$ 47,76 (quarenta e sete reais e setenta e seis centavos).

Assim, requereu a anulação do contrato, a cessação dos descontos e indenização por danos morais.

A Recorrida, por sua vez, trouxe aos autos contrato para comprovar a contratação do referido empréstimo, porém, nota-se que as assinaturas são divergentes, confirmando a narrativa do consumidor. Vejamos:

Contrato:

Declaração de hipossuficiência:

RG:

Conforme alegado pelo recorrente já em impugnação, o requerente assina de forma tremida, sem continuidade na linha.

Possivelmente trata-se de fraude. No entanto, o risco da atividade deve ser suportado pela empresa

Com a inversão do ônus da prova, caberia à Recorrida comprovar/justificar a contratação. Não havendo provas neste sentido, imperioso reconhecer que a manutenção dos descontos é indevido.

Desta feita, diante de tais assertivas, somente resta acolher o pleito exordial. Portanto, deve ser reformada a sentença de improcedência proferida nos autos pelo juízo monocrático.

Portanto, determino que a recorrida se abstenha de descontar do benefício da recorrente a parcela do empréstimo discutido nos autos, no valor de R$ 47,76 (quarenta e sete reais e setenta e seis centavos), bem como que o valor das parcelas já cobradas sejam devolvidas, de forma dobrada.

Dado o lapso temporal, deve ser verificado em sede de execução de sentença a quantidade de parcelas pagas.

Em relação aos danos morais
, entendo que, o fato de se efetivar a cobrança / pagamento indevido de empréstimo não contratado por longo tempo, gerando prejuízos ao consumidor, de forma deliberada, gera sim o dever de indenizar, causando o sofrimento, a dor, a angústia a humilhação do mesmo, suficiente a gerar o direito de se ver indenizado por violação à sua moral, de onde, me valendo de tais elementos, bem como, dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade arbitro no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a titulo de dano moral.

Como consequência da presente decisão, apesar do contrato ser considerado como irregular, a parte autora teria recebido em sua conta corrente o valor de R$ 2.038,59, do indevido empréstimo, sendo que uma decisão judicial para ser correta e justa também não pode permitir o enriquecimento sem causa de uma das partes, de onde, a parte reclamada trouxe na contestação a prova de que efetuou o TED em favor da parte autora com a transferência de valor de R$ 2.038,59 em data de 28/09/2020, de onde, em sede de impugnação a parte autora nada fala sobre eventualmente não ter recebido tais valores, e nem traz como contraprova eventual extrato de sua conta exatamente desse período a validar o eventual não recebimento de valores, concluindo-se que, pelo silêncio tal fato resta incontroverso, até porque a parte reclamada trouxe em contestação a prova do TED, exatamente em favor da mesma conta do autor, com o confronto de dados do seu extrato trazido ainda em sede de exordial, sendo o mesmo banco, mesma agência e mesma conta bancária, de onde, nesse

mesmo extrato exatamente do mês 09 não se aportou informações pela parte autora, que cabia para desconstituir tal assertiva a prova em contrário que não teria recebido tais valores, e isto não e registra nos autos.

Então, por óbvio, a evitar o locupletamento sem causa, a parte tem que devolver o indevido empréstimo, sob pena de enriquecimento ilícito.

Verificando-se ainda que ambas as partes são credoras e devedoras, a compensação prevista no artigo 368 do CC, deve ser aplicado, no momento do encontro de contas entre elas, nos moldes da parte dispositiva.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de improcedência, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação proposta para:

a)

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes;

b) DETERMINAR
a suspensão imediata dos descontos,

c) CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento de indenização material,
de todas as parcelas descontadas,
de forma dobrada, nos moldes do art. 42, § único do CDC, que deverão ser atualizadas pelo INPC a partir da data de cada pagamento de cada parcela, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, sendo que, em relação das parcelas eventualmente descontadas e provadas no curso dos autos a atualização pelo INPC dar-se-á parcela a parcela, juntamente com os juros de mora de 1% ao mês a partir de cada desconto indevido após a citação dos autos.

d)
Deve a parte autora devolver ao reclamado o valor de R$ 2.038,59 com a atualização monetária a partir do depósito de 28/09/20202, até o efetivo pagamento, com juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da presente decisão;

e) CONDENAR
a parte recorrida ainda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
que deverão ser atualizados pelo INPC a partir desta data e ainda com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

f)
Deve ainda ser feita a compensação de valores entre as partes, nos moldes do artigo 368 do CC, de onde, encontrando-se os valores nos moldes acima determinado de cálculo, apenas a eventual diferença deverá ser depositada a título de pagamento pelo devedor;

g) Determino que a Secretaria da TRU:

1) Envie a intimação para o SAFRA S.A. por AR, para que não se alegue a ausência de intimação pessoal da obrigação de fazer, para não vir futuramente a invocar a Súmula 410 do STJ, sob pena de em caso de descumprimento, mesmo devidamente intimado, ser-lhe aplicada multa de R$ 300,00 para cada desconto indevido, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais);

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022